Tribunal: TJSP
Processo: 2169431-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 489, § 1o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

A omissão, pelo magistrado, da fundamentação de sua decisão com base nos elementos técnicos constantes dos autos, além de afrontar o inciso IX, do artigo 93, da Carta Magna, impossibilita à parte

Ementa:
"DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 489, § 1o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

A omissão, pelo magistrado, da fundamentação de sua decisão com base nos elementos técnicos constantes dos autos, além de afrontar o inciso IX, do artigo 93, da Carta Magna, impossibilita à parte o seu eficaz ataque pela via recursal própria, inviabilizando, ainda, a aferição, no grau superior, da pertinência e correção do ato recorrido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000102173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2169431-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROSEMEIRE
BARBOSA
DOS
SANTOS,
VINICIUS
BARBOSA
BUSTAMANTE (MENOR) e VITOR BARBOSA BUSTAMANTE (MENOR), é
agravada VALERIA FRANCINI DA SILVA LULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Anularam, de ofício, a r. decisão combatida, nos termos que constarão do
Acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169431-37.2019.8.26.0000
SMT
AGRAVANTES: ROSEMEIRE BARBOSA DOS SANTOS, VITOR
BARBOSA BUSTAMANTE (MENOR), VINICIUS BARBOSA
BUSTAMANTE (MENOR).
AGRAVADA: VALERIA FRANCINI DA SILVA LULA.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: GUILHERME SILVA E SOUZA.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
"DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 93, INCISO
IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
489, § 1o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
-
NULIDADE
RECONHECIDA DE OFÍCIO.
A
omissão,
pelo
magistrado,
da
fundamentação de sua decisão com
base
nos
elementos
técnicos
constantes dos autos, além de afrontar
o inciso IX, do artigo 93, da Carta
Magna, impossibilita à parte o seu
eficaz ataque pela via recursal própria,
inviabilizando, ainda, a aferição, no
grau
superior,
da
pertinência
e
correção do ato recorrido".

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169431-37.2019.8.26.0000
SMT
V O T O No 32.238
Agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de interdito proibitório derivada de ação
de cobrança de condomínio, determinou aos autores o
cumprimento integral de ato judicial anterior.
Após estoriar os fatos relativos à
lide, sustentam, em apertada síntese, os agravantes que já
cumpriram integralmente o quanto determinado pelo MM. Juiz a
quo, pois exibiram cópias da certidão de óbito de Paulo Cezar
Bustamante, da sentença transitada em julgado, da ação de
reconhecimento e dissolução de união estável post mortem
(processo
no
1055109-83.2017.8.26.0002),
que
tramitou
perante a 5a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de
Santo Amaro, assim como da certidão de nascimento dos
agravantes, Vinicius e Vitor. Logo, reputando presentes, em
concurso, os pressupostos da tutela de urgência, buscam a
reforma do ato judicial combatido visando resguardar a posse
sobre a unidade condominial. Pleiteiam a antecipação da tutela
recursal, insistindo na concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
Processado o agravo, com efeito
suspensivo, houve resposta. Ausente o preparo em face da
gratuidade processual.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169431-37.2019.8.26.0000
SMT
A d. Procuradoria de Justiça, em
seu parecer, opinou pelo improvimento do recurso (fls.
136/138).
É o relatório.
1) Ressalto, de início, que, sendo
eletrônico o processo principal, a menção às peças observará
o número das páginas daqueles autos, a teor do disposto no
artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil.
2) O pedido de gratuidade está
prejudicado na medida em que os agravantes já obtiveram os
benefícios da justiça gratuita em sede de pretérito agravo de
instrumento (no 2168498-64.2019.8.26.0000).
3) É verdade que a questão
discutida (emenda da petição inicial) não está dentre aquelas
taxativamente descritas no rol do art. 1.015 do Código de
Processo Civil, aptas a ensejar a interposição de agravo de
instrumento, verbis:
"Art. 1015: Cabe agravo de instrumento
contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I - tutelas provisórias;

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169431-37.2019.8.26.0000
SMT
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção
de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da
personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da
justiça ou acolhimento do pedido de
sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento
ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de
intervenção de terceiros;
X
-
concessão,
modificação
ou
revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova
nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente
referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá
agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo
de inventário".

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169431-37.2019.8.26.0000
SMT
Como se vê, o Código de Processo
Civil estabeleceu numerus clausus para as hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento. Sucede que a Corte
Especial
do
E.
Superior
Tribunal
de
Justiça,
dando
interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, firmou o
entendimento de que essa taxatividade é mitigada de modo a
permitir a interposição de agravo de instrumento na hipótese de
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão ao
ensejo do recurso de apelação, verbis:
“O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de
taxatividade mitigada, por isso admite
a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de
apelação” (REsp. no 1.696.396, Rel. Min.
Nancy Andrighi).
A taxatividade é mitigada somente
quando constatado requisito objetivo urgência decorrente da
inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação não
se referindo a sentimento subjetivo da parte abarcando, pelo
contrário, situações especialíssimas avaliadas pelo Relator
(exemplo: competência, conexão, inépcia da petição inicial,
denunciação da lide, etc).

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169431-37.2019.8.26.0000
SMT
Vale
a
pena,
ainda,
destacar
excerto de recente precedente da lavra da Corte Superior,
verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
QUE
REJEITA
EMENDA
À
INICIAL.
CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ reconheceu
que 'o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite
a
interposição
de
agravo
de
instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de
apelação'.
2. Agravo interno provido, para
reconsiderar
a
decisão
agravada
conhecendo do agravo a fim de dar
provimento ao recurso especial” (grifo
nosso)
(AgInt.
no
AREsp.
no
1.431.944/SP, Rel. Ministro Raul Araújo,
DJe 06/11/2019).
Assim, não há óbice de que o ponto
suscitado pelos agravantes seja conhecido por esta C.
Câmara, mesmo porque o processo não pode prosseguir sem
a prévia solução da questão relativa à emenda da petição

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169431-37.2019.8.26.0000
SMT inicial. Conheço, pois, do agravo de instrumento.
4) No mérito, a r. decisão agravada,
a meu ver, é nula por falta de fundamentação, infringindo o
disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
O
digno
magistrado
a
quo
determinou a emenda da petição inicial nos seguintes termos,
verbis:
“1) Emende a parte requerente a inicial, regularizando a
representação processual (falta assinatura fls. 31).
2) Deve ainda a parte requerente comprovar a legitimidade
da composição do polo ativo da relação processual
(fls.02), tendo em vista os contratos apresentados,
esclarecendo ainda se já houve a partilha dos bens do
espólio indicado, ou junte a certidão de inventariante,
regularizando assim a representação do espólio de Paulo
Cezar Bustamante.
3) Deverá também atribuir o valor da causa providenciando
o recolhimento de custas iniciais” (cf. fl. 47).
Pois
bem,
os
agravantes
peticionaram exibindo as procurações (fls. 52, 54 e 57), assim

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169431-37.2019.8.26.0000
SMT
como as cópias da certidão de óbito de Paulo Cezar
Bustamante (fls. 91/92), da sentença proferida na ação de
reconhecimento e dissolução de união estável post mortem,
transitada
em
julgado
(processo
no
1055109-83.2017.8.26.0002), que tramitou perante a 5a Vara
da Família e Sucessões do Foro Regional de Santo Amaro (fls.
84/86), da certidão de nascimento dos agravantes, Vinicius
Barbosa Bustamante (fl. 55) e Vitor Barbosa Bustamante (fl.
58), indicando, ainda, o valor atribuído à causa (R$ 100.000,00
- fl. 50).
No entanto, o MM. Juiz, em lacônica
decisão, limitou-se a determinar o cumprimento integral da
emenda à inicial (fl. 93), deixando de expor, ainda que
superficialmente, os motivos de seu convencimento.
Na verdade, era de rigor que o
magistrado fundamentasse sua decisão, a teor do disposto no
art. 93, inciso IX, da Constituição da República, pois só o
conhecimento das razões de decidir podem permitir que os
interessados recorram adequadamente e que os órgãos
superiores controlem com segurança a justiça e a legalidade
das decisões submetidas à sua revisão (José Carlos Barbosa
Moreira, Temas de Direito Processual, segunda série, p. 86,
Saraiva).

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169431-37.2019.8.26.0000
SMT
A omissão, pelo magistrado, implica
ofensa ao disposto no art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: não enfrentar todos
os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador impossibilitando a
aferição, no grau superior, da pertinência e correção do ato
judicial recorrido.
Logo, os fundamentos invocados
pelos agravantes não mereceram qualquer análise por parte do
magistrado, de tal sorte que sua valoração, em sede de agravo
de instrumento, seria prematura importando ofensa ao princípio
do duplo grau de jurisdição.
Ante o exposto, anulo, de ofício, a r.
decisão combatida a fim de que a emenda da petição inicial
seja apreciada com a necessária fundamentação, sobretudo
em face do comando imperativo do artigo 93, inciso IX, da
Constituição da República c/c art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC,
decidindo como entender de direito.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica